Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste sobre o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ, formulado pelo recorrido em petição de ID 44672136. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204